Tribunal: TJPA
Processo: 0003363-47.2020.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003363-47.2020.8.14.0060

APELANTE: FABIO JUNHO SANTOS ALVES

ADVOGADO DATIVO: JORDANO FALSONI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. VALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (AgRg no HC n. 786.607/SP).

2. Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente (cocaína), apreendida na residência do acusado, constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes, pelo laudo toxicológico e depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Outrossim, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 404.507/PE).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de FÁBIO JUNHO SANTOS ALVES,

objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (ID 7199688).

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento dos policiais militares interessados em incriminá-lo por já ter sido preso por tráfico anteriormente (ID 7199689).

O Ministério Público de primeiro grau refutou a tese defensiva e manifestou-se pela confirmação da sentença recorrida (ID 7199691), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7520256).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão de “01 pedaço de material entorpecente em forma sólida semelhante a óxi” (ID 7199681, pág. 3), e Laudo Toxicológico Definitivo, cujo material foi identificado como substância petrificada de cor bege, com peso líquido de 79,385g (setenta e nove gramas, trezentos e oitenta e cinco miligramas), atestando resultado positivo para COCAÍNA (ID 7199687).

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos agentes policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença:

Testemunha

SGT/PM Mariléia Pereira da Silva

“[...]
A depoente diz que passou a ter conhecimento da situação após várias denúncias de que um homem por nome Fábio Junho estaria comercializando entorpecentes na Vila Forquilha. Declarou que receberam uma denúncia ainda de madrugada, informando que havia chegado droga em grande quantidade, no formato de uma barra de queijo, tendo os policiais se dirigido ao local somente à noite.
Declarou que, além do acusado, estavam presentes na residência uma mulher grávida, que disse não ter drogas no local, e uma criança. Segundo a depoente, a criança pediu para que a mãe mostrasse onde a droga estava escondida.
Que a mulher mostrou onde a droga estava e os policiais então encontraram o entorpecente dentro de um balde, embaixo da pia, na cozinha. Declarou que a droga era do tipo óxi e que o acusado confessou que o entorpecente lhe pertencia.
Afirma ainda que o acusado alegou que a droga era trazida para a Vila Forquilha por um homem chamado Carlos, que tinha uma peixaria na vila, mas acabou indo embora da cidade depois que a polícia fez uma batida (sic) na casa dele. Informou ainda que o tal homem chamado Carlos retorna periodicamente para a Vila Forquilha trazendo drogas, em um carro modelo HB20 de cor branca. O acusado informou à depoente que antes da chegada da polícia, dois homens de moto haviam passado para recolher o dinheiro da venda de droga. Esclareceu que realizou a apreensão da droga juntamente com o CB Silva e que o acusado confessou vender a droga para Carlos.
Declarou ainda que as denúncias recebidas eram claras quanto à localização onde ocorria a comercialização dos entorpecentes e às pessoas que vendiam.
Acerca de Carlos, declarou que conhecia por Carlos Peixeiro, da época em que trabalhava na Vila, contudo, não puderam identificá-lo.”

Testemunha

SUBTEN/PM Cláudia do Socorro da Veiga Barroso

[...] Que passou a ter conhecimento através de denúncias acerca da comercialização de entorpecentes por um homem que morava em uma vila de kit nets, na Vila Forquilha. Antes dele, quem vendia drogas no local era a pessoa identificada por Carlos, natural de Bragança. Declarou que Carlos foi embora da Vila Forquilha depois de várias tentativas da Polícia de pegá-lo.
A abordagem policial realizada na residência do acusado foi acompanhada por ele, sua esposa (que estava grávida) e uma criança.
Diante dos policiais, a criança pediu para que a mãe indicasse onde estava a droga.
Inicialmente, a mulher negou que houvesse droga no local, porém acabou mostrando onde o entorpecente estava. Foi dada voz de prisão ao acusado que, por sua vez, confessou que vendia drogas para Carlos,
o qual frequentava a Vila em dias marcados para realizar a distribuição da droga e costumava andar em um carro H820 de cor branca. Declarou também que a vizinhança já tinha visto a chegada do referido veículo no local.
A depoente afirma que a droga apreendida se tratava de pedra de óxi, pronta para comercialização.
Relatou que receberam informações de que antes da chegada da PM dois homens tinham ido recolher o dinheiro da droga em uma motocicleta. Além da droga, foi apreendida uma quantia no valor de R$ 62,00 reais e um celular velho, e que após o acusado ser preso a companheira dele passou a colaborar com a investigação.
Esclareceu que a droga se encontrava embaixo da pia e que a porção de droga era parecida com uma carteira de cigarro, só que com volume e altura maior. Disse que o acusado abriu o jogo (sic), dizendo que vendia droga porque estava desempregado e informou que já respondia a um processo por tráfico de drogas
[...] (ID 7199688, págs. 2-3, grifo nossos)
.

A versão apresentada pelo réu de que a droga apreendida não estava em sua casa e não sabia a procedência do entorpecente, encontra-se isolada no contexto probatório dos autos, pois conforme ressaltado na sentença, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a apreensão da droga no interior de sua residência, após a obtenção de informações de que ele se encontrava comercializando entorpecente (ID 7199688, pág. 3).

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer). No mesmo sentido:

AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;
HC n. 404.514/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ressalte-se que não subsiste o argumento defensivo de que os policiais teriam motivos para incriminar o réu por já ter sido preso por tráfico, pois o próprio acusado, no interrogatório judicial, declarou que “não conhecia os policiais presentes na diligência, conhecia apenas a SGT Mariléia, mas não tinha nenhum problema com ela” (ID 7199688, pág. 3).

Importante consignar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que constituem fatores determinantes para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, além da quantidade de drogas apreendidas, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 14/3/2024).

Nesse contexto, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente (cocaína), apreendida na residência do acusado, portador de antecedentes criminais conforme certidão juntada aos autos (ID 7199681, pág. 17), constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes, pelo laudo toxicológico e depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/08/2024